Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709188-25.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EMBARGADO: ADRIANO ANTUNES MIQUELANTE DECISÃO Homologo a desistência dos embargos para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Exclua-se o processo da sessão de julgamento. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.